Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA.

1. A autoria e a materialidade do crime de roubo estão comprovadas pela confissão em ambas as fases, a qual está em conformidade com os depoimentos da vítima e dos policiais, que prenderam o réu em flagrante.

2. No crime de receptação há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não ocorreu no caso em exame.

3. A dosimetria das penas respeitou os limites do Código Penal, sendo cabível a compensação da confissão com a reincidência.

4. Apelação desprovida.